Tribunal: TJBA
Processo: 0700126-54.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700126-54.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ATILA BATISTA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE OU PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia quando inexiste indício de que a idoneidade da prova colhida tenha sido violada e toda a documentação referente à sua custódia está devidamente acostada aos autos, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em análise.

A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável ao réu reincidente, visto que tal benefício exige expressamente o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas nem integração a organização criminosa. A existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato (30/09/2019) afasta a primariedade do agente, não se aplicando o entendimento firmado no Tema 1.139 do STJ, que veda apenas a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do benefício.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700126-54.2021.8.05.0229
, da Comarca de
Santo Antônio de Jesus,
em que figura como apelante
ATILA BATISTA SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em
C
ONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR